Tribunal: TJMT
Processo: 1011995-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1011995-15.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: SANDER JOSÉ DA SILVA
VISTO
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança no 1060885-90.2019.8.11.0041 ajuizada por Sander José da Silva, deferiu a liminar pleiteada para determinar às autoridades impetradas que procedam à inserção do nome do impetrante (inscrição no 1663445) no resultado preliminar do cadastro de reserva no cargo 02 (Agente Socioeducativo - Masculino), polo Lucas do Rio Verde/MT, no certame regido pelo Edital n.o 001/2018/SEJUDH.
Irresignado, o recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que a tutela de urgência esgota integralmente o objeto da ação, bem como pode implicar em futuro pagamento de remuneração ao recorrido, sendo terminantemente vedado pela legislação aplicável à espécie.
Aduz que no tocante à exclusão do agravado do certame, em razão de não aprovação da fase de investigação social, insta registrar, primeiramente, que os critérios adotados pela Administração e pela Comissão de Avaliação não podem ser revistos pelo Judiciário. E em segundo, que a Investigação Social foi realizada a partir de informações constantes de formulário específico preenchido e assinado pelo candidato, constatando-se que no presente caso houve a omissão de informação relevante referente à existência de lavratura de boletim de ocorrência e processo criminal que tramitou em desfavor do agravado.
Discorre sobre a ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência.
Acrescenta que “a comissão responsável pelo concurso em questão não desconhece o princípio constitucional da Presunção da Inocência, inexistindo qualquer violação a tal princípio in casu. Com efeito, tão somente versou a conduta da autoridade apontada como coatora na realização da investigação social referente ao impetrado (devidamente respaldada pela lei e pelo edital) constatando, ao final, existência de fato desabonador da conduta do impetrante que o tornou incompatível para ocupar o cargo em questão.”
Com essas razões, requer a concessão do efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso.
É o relatório.
DECIDO.
2. Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso pretende a suspensão da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que o Requerido atribuída à nota final da Requerida a pontuação da questão n. 69, anulada, e, consequentemente, que seja classificada na ordem correta da lista de aprovados, observados os critérios de desempate previstos do Edital do certame..
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Colhe-se dos documentos constantes dos autos eletrônicos, que a comissão do concurso público excluiu o agravado do certame em razão deste ter omitido informações na fase de Investigação Social, acerca da existência dos Processos no 5156-51.2012.811.0006 (Código no 146894) e no 4902- 78.2012.811.0006 (Código no 146664), com a finalidade de apurar a suposta prática da contravenção penal de vias de fato.
Da análise da decisão agravada verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, haja vista que, aparentemente, o magistrado a quo entendeu que a autoridade coatora, ora agravante “não se pautaram de razoabilidade, ainda mais pelo fato de que o Impetrante foi absolvido em sede recursal, conforme acórdão proferido no Recurso de Apelação no 87203/2015 (ID no 27623815). Entendo que sua exclusão, ao que tudo indica, extrapola o rigor necessário à seleção do concurso, violando o interesse público, uma vez que, ainda que tenha assinalado que não tenha respondido a processo criminal, não restou demonstrada, in casu, a falta de honestidade do candidato, tampouco que este tenha omitido informações relevantes requisitadas pela Corporação.” (pág.203 – id.45378986)
Constato, ainda, que a decisão do Recurso Administrativo foi vaga e genérica. (pág. 38 - id. 45378986)
Nessa quadra, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Não há desconsiderar ainda que, em se tratando de decisão liminar, pode o Magistrado revogá-la no curso da instrução, caso altere sua convicção.
3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado.
4. Encaminhe-se cópia desta decisão a autoridade tida coatora.
5. Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso para que, querendo, ingresso no feito (art. 7o, II, da Lei 12.016/09).
6. Após, colha-se parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
7. Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora